Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-72.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005326-72.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CAMPO VERDE
IMPETRANTE(S): DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES
PACIENTE(S): ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de incidente processual (PJE no 1000787-07.2022.8.11.0051), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP - (ID 122211482 - fls. 68/73).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) as condições pessoais do paciente seriam favoráveis; 3) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada” a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 122211476), com documentos (ID 122211479/ ID 122211482).
Relatos.
Em 18.3.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:
“[...] Na hipótese, extrai-se dos autos, em resumo, que o indiciado ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO deu apoio aos quatro suspeitos que adentraram ao estabelecimento comercial Sucatão Universal. Vejamos. Ressai que após a ocorrência do fato criminoso, a vítima Natanel Oliveira da Silva apontou em seu depoimento a participação do indiciado, que admitiu ser o proprietário do veículo, o qual inclusive estava ao lado de Maurício Vinicius Frazão da Cunha, que foi reconhecido como um dos assaltantes do estabelecimento comercial: “(...) Que o genitor do DECLARANTE, EUDIMAR estava aos fundos da loja, e assim que os indivíduos saíram do local, o DECLARANTE imediatamente reportou o ocorrido, e então, juntamente com seu genitor e seu outro irmão, saíram com o veículo da família ao que pessoas que passavam pelo local, informaram ao DECLARANTE e seu genitor que os indivíduos teriam entrado em um veículo gol cor bordô/vinho e informaram a direção que teriam seguido; QUE então, próximo a área de Lazer Parque das Araras, visualizaram um veículo com as mesmas características repassadas, e então, o genitor do DECLARANTE parou o carro ao lado do veículo, sendo que no local havia apenas duas pessoas, que um era o motorista e o outro é o indivíduo reconhecido na fotografia nesta Unidade Policial (MAURICIO VINICIUS FRAZÃO DA CUNHA) (...). Ademais, dentro do veículo foram encontrados os objetos roubados no local – caixa que utilizam para guardar dinheiro e faca, que referida afirma como a utilizada para prática do roubo. Por fim, no celular de propriedade do custodiado há troca de conversas dele com o suspeito Maurício Frazão, reconhecido pela vítima Natanael com um dos assaltantes, combinando de praticar o roubo. [...]. No caso vertente, reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à ordem pública, pois apesar de ser primário pelas provas dos autos, principalmente a contida no celular, demonstram sua ligação a conhecido réu nessa Comarca em processos de roubo, Maurício Frazão, o qual inclusive foragiu, podendo assim, caso solto, voltar a delinquir com os referidos. Ademais, é certo que o crime em voga apresenta significativa repercussão social, mormente porque além de ser um ato violento que causa medo e insegurança na população, a grande preocupação da comunidade local com a prática reiterada de ações delituosas, como o roubo, principalmente nos comércios locais, acaba por causar amedrontamento e traumas na população, o que evidentemente atenta contra a ordem pública. [...].” (Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 122211482 - fls. 68/73).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito, uma vez que o paciente, mediante concurso com mais 4 (quatro) agentes e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo [revólver], teria praticado roubo de 1 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A30S, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), e R$ 38,70 (trinta e oito reais e setenta centavos), em moedas (PJE no 1000787-07.2022.8.11.0051), no estabelecimento comercial denominado “Sucatão Universal”.
A forma de execução do roubo a estabelecimento comercial, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 413.927/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 27.10.2017; STJ, HC no 450.831/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2018).
Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 122.780/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.3.2020).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br).
Noutro giro, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, ao se considerar que a vítima Natanel Oliveira da Silva foi ameaçada e teve a arma de fogo apontada em sua direção durante toda a execução do roubo, bem como que o paciente, proprietário do veículo utilizado no roubo, teria sido responsável por prestar suporte aos executores diretos do assalto [dirigiu o veículo VW GOL, cor vermelha, placas JYR1948, permaneceu do lado de fora e auxiliou na fuga].
Segue-se orientação do c. STJ:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. [...] 9. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]” (HC no 369.976/MG - Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro - 6.12.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des. MARCOS MACHADO